Tribunal: TJMT
Processo: 0005037-43.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005037-43.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[PAO NOBRE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.332.229/0001-99 (EMBARGADO), IONY REZENDE DURIGAN - CPF: 395.961.251-68 (EMBARGADO), MARIANA PERINI BRASIL DE PAULA DURIGAN - CPF: 722.865.551-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), IONY REZENDE DURIGAN - CPF: 395.961.251-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PAO NOBRE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.332.229/0001-99 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SUPOSTA OMISSÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÕES NÃO ABORDADAS NAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE – VÍCIO INEXISTENTE –
RECURSO REJEITADO
.

1- Não é possível a oposição de Recurso Aclaratório sob o argumento de o que o Acórdão é omisso, quando os argumentos que, supostamente, não foram apreciados no Acórdão, sequer foram objetos das razões do Recurso de Apelação. No caso, todas as teses expostas no Apelo foram expressamente analisadas e fundamentadamente rejeitadas.

2-
“Se a parte argumenta a existência de obscuridade, mas mostra ter entendido perfeitamente o acórdão, apenas acreditando que ele traz erros de julgamento, de suas alegações não se pode ser conhecer na via dos declaratórios”
. (EDcl no REsp 1366346/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). Na hipótese, não há obscuridade porque das próprias razões aduzidas no Recurso Aclaratório ressai induvidoso que a Embargante compreendeu o Acórdão que, de forma clara, expressa e sem qualquer margem para dúvida, manteve a sentença que condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por dano material, diante da comprovação do prejuízo e da inexistência de prova de que não houve interrupção da energia elétrica.

R E L A T Ó R I O

RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0005037-43.2016.8.11.0041

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude do Acórdão de Id. 106334989, em que esta Câmara, por unanimidade, desproveu tanto o Recurso de Apelação por ela interposto, quanto o Recurso Adesivo manejado pela empresa
Pão Nobre Indústria e Comércio de Alimentos Eireli – EPP
.

De acordo com a Embargante, o
decisum
é omisso porque não analisou a tese de que seus atos são dotados de presunção de veracidade e de legalidade.

Aduz que o Órgão julgador reputou que compete à Embargante comprovar a inexistência de irregularidade na Unidade Consumidora, sem o que não poderia cobrar a fatura de consumo; contudo, não analisou sua tese de que seus atos presumem legais. Logo, no seu entender, o Acórdão é omisso porque
“não enfrentou todos argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.”

Assevera que, caso reconhecida a presunção de legitimidade dos seus atos, caberia à Embargada a comprovação da ilegalidade da fatura.

Aduz que o fato de a Embargada ter reclamado tão-somente da fatura referente ao mês de dezembro de 2015, demonstra a regularidade do sistema de medição, pois, se houvesse irregularidade naquele sistema, todas as demais faturas, em tese, estariam passiveis de impugnação.

Ressalta que a fatura objeto da lide (de dezembro de 2015) registrou o consumo de 59.933 Kwh, enquanto a do mês de setembro de 2015 registrou o consumo de 54.724 kwh; portanto, alega que a fatura de dezembro de 2015 apresenta um aumento de apenas 8% (oito por cento) do consumo, nada que demonstre cobrança exacerbada.

Insiste que, se houvesse qualquer irregularidade na medição, as faturas subsequentes deveriam apresentar valores a maior; entretanto, demonstraram consumo regular e progressivo, o que, de acordo com a Embargante, por si só, afasta qualquer alegação de irregularidade no sistema de medição.

A Recorrente também sustenta obscuridade no julgado, especificamente no capítulo em que manteve a condenação ao pagamento de danos materiais.

Assevera que, no Acórdão, foi assentado que
“a Apelante deveria ter feito provas de que no mês de novembro de 2015 não ocorreu a queda de energia pelo período de tempo alegado pela Recorrida”
; entretanto, para a Embargante, ainda que invertido o ônus da prova, se não há prova mínima do direito alegado, não há qualquer possibilidade de procedência dos pedidos autorais.

Quanto à alegada oscilação de tensão, a Embargante argumenta que a Recorrida
“apenas suscitou ao léu uma oscilação de tensão no mês de novembro de 2015, sem, no entanto, informar sequer a data, hora ou período da suposta oscilação”
e que,
“aduziu que entrou em contato com a Energisa por meio do Callcenter, mas também não informou o protocolo do contato.”

Aduz que os danos materiais não foram comprovados, já que a Embargada anexou documento produzido unilateralmente, em que aponta o valor final do produto, o qual está desacompanhado de notas fiscais, relação de materiais que englobaram a cadeia de produção etc.

Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento do Recurso, com a concessão de efeitos infringentes.

Diante do pedido de atribuição de efeito modificativo, a empresa Embargada foi intimada para, querendo, apresentar defesa; todavia, o prazo transcorreu
in albis
(Id. 11152459).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022